Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se, do exame dos fundamentos utilizados na peça recursal, é possível compreender o inconformismo do apelante e sua pretensão de reforma da sentença.
2. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
3. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).
4. O prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (CC 205 e Tema Repetitivo 1.150/STJ).
5. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.
6. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.